Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. ALIMENTOS. TEMPORÁRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EVIDENCIADO. TRANSITORIEDADE. EXCEÇÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA. NÃO FIXAÇÃO. LITIGÂNCIA MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Recurso conhecido parcialmente.
2. Com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia do mínimo existencial e da solidariedade, assim como no dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil), o artigo 1694 e seguintes do Código Civil preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado.
3. Evidenciada a dependência econômica, bem como presente a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a manutenção de alimentos temporários arbitrados na ação de divórcio a serem pagos pelo ex-marido a sua ex-esposa.
4. A hipótese dos autos recomenda a manutenção da não fixação de termo determinado para o fim do pagamento da prestação alimentícia, dada a evidente dificuldade de reinserção no mercado de trabalho de pessoa com idade avançada (setenta e seis anos de idade) e com diversas comorbidades, sendo certo que eventual estipulação de termo final deverá coincidir com a aquisição comprovada de autonomia financeira pela alimentanda.
5. Afasta-se a alegação de recurso manifestamente protelatório e de litigância de má-fé se o comportamento da parte recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.